Tribunal: TJES
Processo: 5022835-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022835-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DUARTE ACHA MOYSES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou inexistentes os débitos referentes às transações impugnadas pela Autora, ora Recorrida, bem como a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

(2). De início, observa-se que o caso em tela retrata ocorrência do conhecido “golpe do motoboy”, tendo a Recorrida fornecido senha pessoal a terceiros que se passavam por prepostos da Recorrente, bem como entregou o seu cartão de crédito a motoboy que acreditava ser da instituição financeira, mas que, em verdade, estava a serviço dos estelionatários.

(3). Quanto ao tema, imperioso destacar que existe firme posicionamento jurisprudencial do C. STJ a esse respeito, valendo destacar trecho do seguinte julgado: “[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto.
2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço."

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)”.

(4). No caso em tela, observa-se que, embora a consumidora tenha fornecido aos fraudadores acesso ao seu cartão de crédito e senha pessoal, as transações realizadas pelos fraudadores são absolutamente discrepantes do perfil de consumo da Recorrida, tendo sido realizadas todas no mesmo dia, em curto espaço de tempo e alta monta. O valor de duas transações feitas em intervalo de minutos supera em mais de dez vezes os gastos habituais de um mês inteiro, razão pela qual não restam dúvidas quanto a efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na violação do dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

(5). Não bastasse, a autora comprova que entrou em contato com a instituição financeira (id. 7550825) antes mesmo das transações (id. 7551201), de sorte que o réu, caso prestasse atendimento célere aos seus clientes, poderia ter bloqueado o cartão a tempo de evitar as transações.

(6). Nesse sentido, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, devida a declaração de inexistência dos débitos oriundos da ação fraudulenta em questão, bem como cabível indenização por dano extrapatrimonial, a qual fora arbitrada em patamar adequado, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como em atenção à sua dupla função de reparação e prevenção e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)